Tribunal: TJBA
Processo: 8040777-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040777-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

AGRAVADO: FABIO ESTRELLADO DE MAGALHAES

Advogado(s)
:
LUCIANA BASTOS DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INVESTIMENTOS EM AÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. GRUPAMENTO DE AÇÕES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANÁLISE RESERVADA AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando que o banco regularizasse a custódia de 44.000 ações da empresa DGLY na carteira do autor, sob pena de multa diária.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a divergência entre o número de ações adquiridas (44.000) e o número creditado (383) decorreu de falha do banco (agravante) ou se de atos societários legítimos praticados pela companhia emissora.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.A preliminar de ilegitimidade passiva é relevante, mas deve ser analisada pelo juizo de origem.

4.Os documentos acostados aos autos indicam que a redução no número de ações na carteira do agravado decorreu de dois grupamentos societários realizados pela própria empresa DGLY, nos dias 07/05/2025 (proporção de 20:1) e 22/05/2025 (proporção de 100:1).

5.O grupamento de ações constitui operação societária legítima que não acarreta prejuízo patrimonial aos acionistas, pois apenas reduz a quantidade de ações

em circulação
,
sem alterar a fração de participação do investidor no capital social da companhia.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040777-02.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO INTERMEDIUM SA e como agravado FABIO ESTRELLADO DE MAGALHAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01